Tribunal: TJMT
Processo: 1023612-29.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023612-29.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANE GONCALVES PEREIRA - CPF: 044.867.451-32 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1023612-29.2021.8.11.0002

Origem: Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente (s): ARIANE GONCALVES PEREIRA

Recorrido (s): IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 22/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – TAXA DE CORRETAGEM DEVIDA – DISTRATO PELA IMPOSSIBILIDADE DO FINANCIAMENTO – DEVOLUÇÃO DA CORRETAGEM – DANO MORAL INOCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia na rescisão contratual da compra de imóvel, tendo em vista a não aprovação do financiamento pretendido pela recorrida. Assim, requereu a devolução da quantia paga e indenização por danos morais.

Em que pese a validade da cobrança da taxa de corretagem, a sua retenção integral não é razoável, considerando que a autora não teve qualquer proveito com o negócio realizado; outrossim, o imóvel pode ser comercializado para terceiros. Em relação ao dano moral inexistente dano moral em desavença regrada por Código Civil, na modalidade in re ipsa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A Recorrente requer a condenação da empresa ao ressarcimento integral, bem como, indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas, refutando as razões da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Extrai-se dos autos que a parte Reclamante celebrou compromisso de compra e venda de imóvel com a Reclamada, tendo efetuado o pagamento do valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) a título de comissão de corretagem.

Posteriormente foi informado que não foi possível realizar o financiamento pela Caixa Econômica. Assim, solicitou a restituição do valor, onde a empresa se negou a restitui, retendo a integralidade do pagamento.

Pois bem.

Em análise ao conjunto probatório acostado nos autos, observo que houve o distrato entre as partes na via administrativa, restando apenas a discussão acerca dos valores a serem devolvidos, no qual o contrato celebrado entre as partes é abusivo. O valor de retenção não é razoável considerando que a autora não teve qualquer proveito com o negócio realizado; outrossim, o imóvel pode ser comercializado com terceiros,
sob pena de se caracterizar ofensa ao princípio do equilíbrio pactual, que deve vigorar nos contratos consumeristas, nos termos do art. 51, IV, do CDC, bem como deve ser vedado o enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento, vejamos:

CIVIL. CONTRATO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO PRINCIPAL NÃO CONCRETIZADO. FINANCIAMENTO NEGADO. COMISSÃO INEXIGÍVEL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 725 do Código Civil, "a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes". 2. A despeito da aproximação realizada, não se mostra devido o pagamento da comissão de corretagem quando demonstrado que o negócio principal não se aperfeiçoou em razão da impossibilidade da obtenção do financiamento, situação involuntária, verificada ainda em sede pré-contratual, e que não se equipara ao arrependimento das partes. 3. Apelo conhecido e provido. (TJ-DF - ACJ: 20140710206938 DF 0020693-27.2014.8.07.0007, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/01/2015, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 03/02/2015. Pág.: 397).

O contrato fazia previsão de não devolução em razão de arrependimento. No entanto, a autora não encerrou a relação jurídica por esse motivo, mas sim, diante da impossibilidade de financiar o bem.

Portanto, entendo que a taxa deve ser devolvida na integralidade à parte autora.

Em relação ao dano moral de forma específica, sendo uma relação entre particulares, regidos pelas regras do Direito Civil, o aludido dano moral deve ser devidamente comprovado e não existe nada nos autos que aponte à violação da sua honra, sendo o dissabor em si mesmo insuficiente a lhe apontar como tendo a sua honra violada perante os seus pares, sendo indevida a indenização pleiteada, ainda mais quando se está a discutir cláusula contratual como no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso condenara a recorrida ao pagamento dos valores de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Deixo de condenar a Recorrente em custas e honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2022